Tribunal: TJMT
Processo: 1111478-16.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1111478-16.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL CINTRA DE ALMEIDA - CPF: 006.372.911-31 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 485, IV, DO CPC. DECISÃO ANTERIORMENTE ANULADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA SEM PRÉVIA
OPORTUNIZAÇÃO
PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 99, §2º, DO CPC E AO TEMA 1.178/STJ. DETERMINAÇÃO RECURSAL DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM PROCEDIMENTAL.
EFEITO SUBSTITUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA FUNDADA EM DECISÃO NULA.
ERROR IN PROCEDENDO
.
VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS.
CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de cláusulas contratuais por ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas processuais é válida quando a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça foi anteriormente declarada nula em sede de agravo de instrumento, com determinação de
oportunização
à parte para comprovação de hipossuficiência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento anteriormente interposto reconheceu
error
in procedendo
na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça sem oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência financeira, em violação ao art. 99, §2º, do CPC e à tese firmada pelo Tema 1.178 do STJ, declarando a nulidade do pronunciamento judicial.

A declaração de nulidade retira o ato do mundo jurídico, impedindo que produza efeitos processuais, inclusive a determinação de recolhimento das custas processuais fundada na decisão anulada.

A sentença recorrida, ao extinguir o feito com base no descumprimento de determinação fundada em decisão previamente anulada, incorreu em novo
error
in procedendo
, por desrespeito à ordem procedimental estabelecida pelo tribunal.

Impõe-se, portanto, a cassação da sentença para que o juízo de origem oportunize à parte autora a comprovação de sua hipossuficiência financeira e reaprecie o pedido de gratuidade da justiça, somente podendo exigir o recolhimento das custas após eventual indeferimento do benefício.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Teses de julgamento:

A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas processuais é inválida quando fundada em decisão previamente anulada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

O recolhimento das custas iniciais somente pode ser exigido após válida apreciação do pedido de gratuidade da justiça, com prévia oportunidade de comprovação da hipossuficiência prevista no art. 99, §2º, do CPC.

Dispositivos citados
:
arts
. 99, §2º, 321, 485, IV, do CPC.

Jurisprudência citada
: Tema 1.178/STJ;
AgRg
no
EREsp
1.222.355/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL CINTRA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais
ajuizada em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 321 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais.

Narra a inicial que o autor ajuizou a demanda revisional visando ao reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais inseridas em contrato de financiamento firmado com a instituição financeira ré, bem como a readequação do equilíbrio econômico-financeiro da avença. Na petição inicial, postulou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

O Juízo de origem, em decisão interlocutória, indeferiu
de plano
o pedido de gratuidade da justiça, mas autorizou o parcelamento das custas processuais. Em razão disso, o autor interpôs agravo de instrumento
(nº
1042764-30.2025.8.11.0000
)
visando à reforma do indeferimento da benesse.

A decisão
recursal reconheceu o
error
in procedendo
na decisão de primeiro grau por violação ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC e à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1178, declarou a nulidade da decisão agravada, e determinou expressamente que o juízo de origem intimasse o autor para comprovar a
hipossuficiência (art. 99 §2º CPC); depois decidisse novamente sobre a justiça gratuita; e só depois analisasse a tutela de urgência
,
restabelecendo-se a ordem correta do procedimento.

Posteriormente, após o retorno dos autos à origem, a parte autora foi intimada a comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas
com base na decisão anulada por este Relator
.

A patrona do autor peticionou informando dificuldade momentânea de comunicação com o constituinte e requereu dilação de prazo para regularização da situação processual.

Não obstante, o Juízo singular indeferiu o pedido de prorrogação e, verificando que transcorreram aproximadamente três meses sem comprovação do recolhimento das custas iniciais, proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, que a extinção do processo foi precipitada e excessivamente formalista, uma vez que não teria sido oportunizada adequada regularização da situação processual.

Argumenta que a extinção do feito sem resolução do mérito violaria os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, previstos nos
arts
. 4º e 6º do CPC.

Aduz, ainda, que seria necessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo, bem como requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal ou, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a reanálise do pedido de gratuidade da justiça ou a concessão de prazo adicional para regularização do preparo.

Sem contrarrazões, pois não houve a citação da instituição financeira requerida nos autos de origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata
-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL CINTRA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais
ajuizada em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 321 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais
, nos seguintes termos:

“Vistos.

1. Cuida-se de
AÇÃO REVISIONAL
com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial.

2. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, este juízo autorizou o parcelamento das custas e despesas de ingresso, conforme id. 214039242.

3. Na sequência, a parte autora informou a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi julgado prejudicado (id. 216567212).

4. Intimado a comprovar o recolhimento da primeira parcela (id.217550199), a advogada do autor veio aos autos informar que não foi possível obter contato com a parte autora, a fim de solicitar os documentos para o prosseguimento do feito, requerendo dilação de prazo, conforme id. 219084270.

5. Contudo, denoto que decorreu aproximadamente 03 (três) meses da determinação judicial sem que houvesse a comprovação de recolhimento da primeira parcela referente às custas e despesas de ingresso, razão pela qual indefiro o pedido de dilação.

6. O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

7. Diante do exposto, não tendo o autor sanado a irregularidade apontada e ausente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Da leitura dos autos, verifica-se que o Juízo de origem extinguiu o feito sob o fundamento de que a parte autora não comprovou o recolhimento da primeira parcela das custas processuais, mesmo após transcorrido lapso temporal considerável desde a determinação judicial nesse sentido. Todavia, a análise detida da sequência procedimental evidencia a existência de vício processual que compromete a validade da sentença recorrida.

Com efeito, consta dos autos que, anteriormente à sentença, foi interposto agravo de instrumento
(nº
1042764-30.2025.8.11.0000
)
pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais. Naquele recurso, foi reconhecido
error
in procedendo
na decisão de primeiro grau, tendo sido declarada a nulidade do pronunciamento judicial que indeferira
o benefício
sem prévia
oportunização
de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Em razão dessa declaração de nulidade, restou expressamente determinado que o Juízo de origem oportunizasse à parte autora a comprovação de sua condição econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil
e do Tema 1178 do STJ
, para somente após proceder à nova análise do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse contexto, a consequência lógica da declaração de nulidade é a retirada da decisão anulada do mundo jurídico, de modo que todos os efeitos dela decorrentes deixam de subsistir. Assim, a determinação
posterior
de recolhimento das custas processuais, fundada em decisão
declarada nula pelo juízo
ad quem
, não poderia servir de suporte para a extinção do processo.

Todavia, verifica-se que a sentença recorrida partiu exatamente desse pressuposto, ao considerar válida a decisão que havia indeferido a gratuidade da justiça e autorizado o parcelamento das custas, afirmando que a parte autora permaneceu inerte por aproximadamente três meses sem comprovar o recolhimento da primeira parcela.

Tal fundamentação revela evidente equívoco procedimental, porquanto a exigência de recolhimento das custas pressupõe prévia e válida apreciação do pedido de gratuidade da justiça, circunstância que não se verificou no caso concreto em razão da nulidade anteriormente declarada.

Cumpre esclarecer, ainda, que
apesar da interpretação adotada pela douta magistrada no item 3 da sentença,
o agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte autora foi julgado prejudicado
não por ausência de exame da matéria, mas em razão do reconhecimento, de ofício, da nulidade da decisão agravada
.

Assim, embora formalmente prejudicado o recurso, a decisão proferida naquela oportunidade produziu efeitos processuais relevantes, uma vez que declarou a nulidade do pronunciamento judicial que havia indeferido o pedido de gratuidade da justiça, retirando-o do mundo jurídico e determinando o retorno dos autos ao estágio anterior ao ato viciado.

Desse modo, a circunstância de o recurso ter sido declarado prejudicado não significa que a decisão anteriormente proferida pelo Juízo de origem tenha permanecido hígida, tampouco que subsistisse a determinação de recolhimento das custas processuais fundada naquele pronunciamento.

Com efeito,
cabia ao Juízo de origem observar a ordem procedimental estabelecida
pela instância revisora
, oportunizando à parte autora a comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira antes de eventual determinação de recolhimento das custas
, em observância ao efeito substitutivo dos recursos e à autoridade das decisões proferidas pelo tribunal
.

Ademais, ainda que se superasse
essa questão
, observa-se que a sentença também se fundamentou no art. 321 do Código de Processo Civil, dispositivo que disciplina a emenda da petição inicial em caso de irregularidades formais. Todavia, a hipótese em exame não se refere à ausência de requisitos da petição inicial, mas sim à falta de recolhimento das custas processuais, situação que, em tese, poderia ensejar a aplicação do art. 290 do CPC, desde que precedida de determinação válida de pagamento.

Desse modo, ao extinguir o processo com base em decisão anteriormente anulada e sem observar a ordem procedimental estabelecida na decisão proferida em sede recursal, o Juízo de origem incorreu em
novo
error
in procedendo
, circunstância que impõe a cassação da sentença.

Ressalte-se que tal conclusão não ignora a circunstância de que a parte autora permaneceu inerte por período considerável e sequer apresentou documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência financeira. Todavia, a regularidade procedimental constitui pressuposto indispensável para a validade da decisão judicial, de modo que a extinção do processo deve observar estritamente as garantias do devido processo legal e do contraditório.

Assim, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada à parte autora a comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC
e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
Tema 1178
, procedendo-se posteriormente à reapreciação do pedido de gratuidade da justiça e, somente após essa definição, à eventual determinação de recolhimento das custas iniciais, caso indeferid
o o pedido de concessão da gratuidade da justiça
.

Essa
solução preserva a autoridade da decisão anteriormente proferida por este Tribunal, assegura a observância do devido processo legal e permite que o feito tenha regular prosseguimento, sem prejuízo de que, persistindo a inércia da parte autora após regular intimação, o Juízo de origem adote as medidas processuais cabíveis.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito,
e, n
esta
ocasião,
DETERMINO
que a parte apelante/autora,
no prazo de 05 (cinco) dias
–
contados do trânsito em julgado deste acórdão
-
, apresente
ao JUÍZO
DE ORIGEM
elementos que comprovem seu estado de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC
,
sob pena de indeferimento do pleito e providências cabíveis
, a serem adotadas pelo juízo de primeiro grau.

Ao
DEJAUX
– Departamento Judici
ário
Auxiliar
,

registre-se
que,
excepcionalmente no presente caso
,
entendo que
o preparo recursal
não é exigível
, posto que a controvérsia devolvida a esta instância decorre precisamente do descumprimento de decisão judicial que determinou a prévia intimação da parte autora para comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira, permanecendo, portanto, pendente de apreciação pelo juízo de origem o próprio pedido de gratuidade da justiça.

Nessas circunstâncias, mostra-se desarrazoado exigir o recolhimento prévio das custas recursais para viabilizar o exame de recurso cuja discussão versa justamente sobre a possibilidade de dispensa desse encargo
, razão pela qual aplico
, por analogia, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
AgRg
no
EREsp
nº 1.222.355/MG, segundo o qual é incabível a exigência de preparo quando o objeto do recurso consiste exatamente na análise do direito da parte ao benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026